Tribunal: STF
Processo: ADI 7614
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. A situação de contradição a que se destina o recurso de embargos de declaração é aquela resultante da incoerência interna dos fundamentos decisórios (incongruência entre as diversas razões subjacentes ao mesmo ato decisório). Não cabe o emprego dos embargos de declaração para o fim de confrontar os fundamentos do acórdão recorrido com outros precedentes, fazendo as vezes de indevido sucedâneo dos embargos de divergência.



    3. Em se tratando de deliberação do Plenário, é plenamente legítima a evolução da jurisprudência, sempre que se revele necessária à adequada interpretação da Constituição. Entendimento diverso implicaria o indesejável engessamento da exegese constitucional, em descompasso com a dinamicidade da ordem jurídica e com as transformações sociais que ela deve acompanhar.



    4. Os fundamentos expendidos em voto vencido não legitimam a utilização dos embargos de declaração para o indevido reexame do mérito, de modo a permitir que a corrente minoritária se sobreponha à posição sufragada pela maioria. Precedentes.



    5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.